Tribunal: STF
Processo: AI 465746
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
        O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a
estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço
público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a estabilidade
 somente se adquire se observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos
continuados de prestação de serviço público.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.